Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753689-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDIONE MOREIRA SOARES DE OLIVEIRA, MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA FILHO, CARLA DANIELLI SOARES OLIVEIRA, MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público, para resposta aos embargos de declaração de ID 73359565. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator